Tribunal: TJSP
Processo: 0002062-22.2001.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Notas promissórias – Sentença de extinção – Apelo do autor – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Incidência do prazo prescricional quinquenal (Súmula 503, do STJ), e não do prazo trienal – Aplicação do REsp 1604412/SC do C. STJ – Suspensão do processo iniciada sob a égide do CPC/73 – Aplicação da regra de transição prevista no art. 1.056 do CPC –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Notas promissórias – Sentença de extinção – Apelo do autor – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Incidência do prazo prescricional quinquenal (Súmula 503, do STJ), e não do prazo trienal – Aplicação do REsp 1604412/SC do C. STJ – Suspensão do processo iniciada sob a égide do CPC/73 – Aplicação da regra de transição prevista no art. 1.056 do CPC – Movimentação, por iniciativa do autor, após o decurso do prazo, ainda que considerada a suspensão prevista na Lei 14.010/2020 – Extinção do processo mantida, por fundamento diverso – RECURSO DESPROVIDO.